Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-03.2023.8.11.0009
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000289-03.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OZENAN VIEIRA LEITE - CPF: 634.174.139-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), THAIZA SILVA BRITO - CPF: 025.014.391-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1000289-03.2023.8.11.0009

Origem

:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s)

:

OZENAN VIEIRA LEITE

Recorrido(s)

:

ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE COLÍDER

Relator

:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento

:
01 de abril de 2024

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO IMPEDE O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1)

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 192700745), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente a pretensão inicial
.

2)

A parte recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela sua reforma, a fim de que seja disponibilizado o
procedimento cirúrgico de angioplastia de artéria ilíaca direita e esquerda.

3)

Contrarrazões apresentadas pelo município de Colíder no id. 192700760, pugnando pela manutenção da sentença e, eventualmente, pelo direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme o Tema 793 do STF. Ausente contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

4)

O Ministério Público emitiu parecer (id. 201541236),
opinando pelo

parcial provimento do recurso inominado
interposto pelo reclamante, para que seja
julgado procedente o pedido inicial
de obrigação de fazer. Opinou, ainda, pelo direcionamento da responsabilidade ao ente estadual, subsistindo a responsabilidade do Recorrido MUNICÍPIO DE COLÍDER de forma subsidiária, havendo o eventual descumprimento da obrigação de fazer.

5)

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau
se fundamentou no parecer emitido pelo NAT
(id. 192700713), que teve conclusão não favorável, atestando não se justificar a alegação de urgência, razão pela qual revogou a liminar anteriormente deferida. Consta, ainda, a informação de que se trata de parecer inconclusivo, consignando o NAT que
“(...)
não tem assertividade para julgar o pleito proposto, pois os exames acostado nos autos não são capaz de dimensionar a lesão obstrutiva. Angioplastia de extremidades exige a realização de arteriografia de membros inferiores para dimensionamento adequado da lesão e comprovação diagnóstica.”

6)

Pois bem, a controvérsia no presente caso reside na comprovação ou não da necessidade e na existência de direito por parte do autor com relação ao procedimento cirúrgico pleiteado.

7)

Constata-se que os documentos existentes nos autos são capazes de demonstrar a urgência e a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado, nos termos dos exames juntados e do laudo emitido pela equipe médica que acompanha o paciente (id. 192700751), sendo, inclusive, esse o fundamento da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada (id. 192700714).

8)

Ademais, em ofício para a Secretaria Estadual de Saúde (id. 192700730), no tocante à decisão que deferiu o pleito liminar, o próprio Secretário Municipal de Saúde reconhece a urgência e gravidade do quadro de saúde do autor, ocasião em que ressaltou a complexidade que envolve o respectivo procedimento, requerendo o encaminhamento do paciente para a sua realização.

9)

Nesse sentido, cumpre mencionar que o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
, conforme os artigos 6º, 23, inciso II, 30, inciso VII, 196 e 198, todos da Constituição Federal.

10)

Por sua vez, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
.

11)

Todavia, não se tratando o caso de um procedimento da chamada “saúde básica”, em atenção às regras de divisão de atribuições e competências na gestão do SUS e em observância ao Tema 793 do STF, diante de situação mais complexa, pode ser feito o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, apesar da solidariedade. Apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo ente estadual, tem-se a hipótese de ser acionada a municipalidade.

12)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos e determinando aos reclamados que procedam à disponibilização da cirurgia de
“ANGIOPLASTIA DE ARTÉRIA ILÍACA DIREITA E ESQUERDA”
, no prazo de 15 (quinze) dias,
observado o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários-mínimos.

13)

Em consequência, declaro extinto processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

14)

Por fim, tendo sido comprovado nestes autos, por meio do documento do SIGTAP (id. 192700727), que a cirurgia pleiteada pelo autor é procedimento classificado como de alta complexidade,
direciono
o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao ente estadual.

15)

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024